Tribunal: TJDFT
Processo: 0713491-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. PENA DE MULTA. PENA ACESSÓRIA. PRAZO DE PROIBIÇÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os delitos de embriaguez ao volante e condução de veículo sem habilitação foram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos.
2. Os crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do CTB, são autônomos, com objetos jurídicos distintos. O delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução da infração de embriaguez ao volante, afastando o princípio da consunção.
3. Extrapola o inerente ao tipo penal a conduta que é praticada em local com crianças, as quais são mais vulneráveis e possuem menor capacidade de se defenderem diante de situações perigosas e repentinas.
4. O julgador, pautado pelo livre convencimento motivado, pode utilizar anotações penais para antecedentes e outras para reincidência, desde que cada qual esteja em conformidade com os respectivos requisitos de enquadramento, não sendo obrigado a utilizar todas as incidências penais na primeira fase.
5. Admitida a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o semiaberto, com fundamento na reincidência, por observância à Súmula 269 do STJ.
6. A pena pecuniária e o prazo de suspensão e/ou proibição para obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor devem guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal
fixada.
7. Recurso conhecido e não provido.